Tribunal: STJ
Processo: 5064972-49.2021.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2080560 - RS(2023/0213303-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L L S R
RECORRENTE
: A C S R S
RECORRENTE
: N S S
ADVOGADOS
: ÂNGELA CRISTINA SANTA ROSSA SCHETTINO - RJ067703
VALÉRIA ABREU D'ESCRAGNOLLE TAUNAY - RJ063107
RECORRIDO
: G G S
RECORRIDO
: N B D S
ADVOGADOS
: ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
RECORRIDO
: M DA A DE P A
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
INTERES.
: A Â S
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA.
COMUNICABILIDADE DE AQUESTOS NA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em agravo de instrumento, que conheceu parcialmente do
agravo e, na parte conhecida, deu parcial provimento.
2. A controvérsia envolve inventário e partilha, legado de VGBL, meação da
cônjuge sobrevivente em separação obrigatória, colação e exclusão de bens e não
inclusão de veículo no rol de bens.
3. A Corte de origem reconheceu legatários dos valores do VGBL conforme
testamento, manteve meação da viúva sobre aquestos sob a Súmula n. 377 do STF,
não conheceu nulidades de doações e inclusão de bens por exigirem ação própria e
não conheceu a inclusão de veículo por ausência de decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55100570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fac68b25-9693-4c93-8a95-72013eef7360

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no regime da separação
obrigatória de bens, é possível presumir esforço comum para comunicar aquestos
ou se é imprescindível a prova da contribuição, nos termos dos arts. 258, parágrafo
único, II, do
e 422, 884 e 1.641, II, do CC e da Súmula n. 655 do STJ.
CC/1916,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento do STJ, em separação obrigatória, os bens adquiridos
na constância do casamento somente se comunicam quando comprovado o esforço
comum, de forma direta ou indireta, vedada a presunção automática, em harmonia
com a leitura restritiva da Súmula n. 377 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
“Afasta-se a presunção automática de esforço comum no
Tese de julgamento:
regime da separação obrigatória de bens, exigindo prova da contribuição direta ou
indireta para a comunicabilidade dos aquestos.”

parágrafo único, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 258,
422, 884, 1.640, parágrafo único e 1.641, II
STJ, Súmula n. 655; STF, Súmula n. 377; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.219.797/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/9/2025;
REsp n. 1.616.207/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fac68b25-9693-4c93-8a95-72013eef7360

RECURSO ESPECIAL No 2080560 - RS(2023/0213303-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L L S R
RECORRENTE
: A C S R S
RECORRENTE
: N S S
ADVOGADOS
: ÂNGELA CRISTINA SANTA ROSSA SCHETTINO - RJ067703
VALÉRIA ABREU D'ESCRAGNOLLE TAUNAY - RJ063107
RECORRIDO
: G G S
RECORRIDO
: N B D S
ADVOGADOS
: ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
RECORRIDO
: M DA A DE P A
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
INTERES.
: A Â S
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA.
COMUNICABILIDADE DE AQUESTOS NA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em agravo de instrumento, que conheceu parcialmente do
agravo e, na parte conhecida, deu parcial provimento.
2. A controvérsia envolve inventário e partilha, legado de VGBL, meação da
cônjuge sobrevivente em separação obrigatória, colação e exclusão de bens e não
inclusão de veículo no rol de bens.
3. A Corte de origem reconheceu legatários dos valores do VGBL conforme
testamento, manteve meação da viúva sobre aquestos sob a Súmula n. 377 do STF,
não conheceu nulidades de doações e inclusão de bens por exigirem ação própria e
não conheceu a inclusão de veículo por ausência de decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no regime da separação
obrigatória de bens, é possível presumir esforço comum para comunicar aquestos
ou se é imprescindível a prova da contribuição, nos termos dos arts. 258, parágrafo
único, II, do
e 422, 884 e 1.641, II, do CC e da Súmula n. 655 do STJ.
CC/1916,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento do STJ, em separação obrigatória, os bens adquiridos
na constância do casamento somente se comunicam quando comprovado o esforço
comum, de forma direta ou indireta, vedada a presunção automática, em harmonia
com a leitura restritiva da Súmula n. 377 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
“Afasta-se a presunção automática de esforço comum no
Tese de julgamento:
regime da separação obrigatória de bens, exigindo prova da contribuição direta ou
indireta para a comunicabilidade dos aquestos.”

parágrafo único, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 258,
422, 884, 1.640, parágrafo único e 1.641, II
STJ, Súmula n. 655; STF, Súmula n. 377; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.219.797/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/9/2025;
REsp n. 1.616.207/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por L. L. S. R. e outros com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de
inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fls. 176-177):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
PREMIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ALTERAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIO
POSTERIORMENTE EM TESTAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LEGADO.
POSSIBILIDADE. NULIDADE DE DOAÇÃO E AQUISIÇÃO DIRETA DE
IMÓVEIS DIRETAMENTE PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E HERDEIRO.
PEDIDO DE COLAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM
AÇÃO PRÓPRIA. COMUNICABILIDADE DE AQUESTOS NO REGIME DA
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA (SUMULA 377 STF). PARTILHA DE VEÍCULO.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

1. O BENEFICIÁRIO A TÍTULO GRATUITO DE SEGURO DE VIDA OU
PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL DETÉM MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO DE RECEBER O CAPITAL SEGURADO. SOMENTE COM A
OCORRÊNCIA DO EVENTO MORTE DO SEGURADO É QUE PASSARÁ A
OBTER O DIREITO ADQUIRIDO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ATÉ A
EFETIVAÇÃO DESSE RESULTADO, O TOMADOR DO SEGURO PODERÁ
MODIFICAR O ROL DE AGRACIADOS. CONSEQUENTEMENTE, VIÁVEL
AO SEGURADO ALTERAR OS BENEFICIÁRIOS DE CONTRATO DE
NATUREZA SECURITÁRIA POR MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE.
PROVIDO O RECURSO NO PONTO PARA IDENTIFICAR OS LEGATÁRIOS
DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM ATENÇÃO AO
TESTAMENTO. 2. O INVENTÁRIO É PROCEDIMENTO DOCUMENTAL. O
QUE CONSTA DO DOCUMENTO É QUE VAI SER INVENTARIADO.
ENVENTUAL INVALIDDE DO DOCUMENTO DO ATO JURÍDICO DEVE
SER BUSCADA EM VIAS ORDINÁRIAS. RAZÃO PELA QUAL NÃO SE
CONHECE DE ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E DEMAIS NULIDADES DE
DOAÇÕES E COLOCAÇÃO DIRETA DE IMÓVEIS, SOB A TITULARIDADE
DOS AGRAVADOS. 3. NÃO É PACÍFICA A ORIENTAÇÃO DOS MINISTROS
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA
SUMÚLA 377 DO STF QUE NÃO FOI CANCELADA, ALTERADA,
REVOGADA OU SUPERADA. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU
MEAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AO BENS
AQUESTOS DO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. 4. INVIÁVEL
CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO ROL DE BENS DO
VEÍCULO POLO, NA MEDIDA QUE O TEMA NÃO FOI SUBMETIDO AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIDO O RECURSO NO PONTO.
CONHECERAM PARCIALMENTE O AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
218):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS NOVOS. CASO
EM QUE AS ALEGADAS OMISSÕES OU SE TRATAM DE PEDIDOS NOVOS,
POSTERIORES À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OU DE
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE TEMAS EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
AGRAVO NÃO FOI CONHECIDO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE
DISCUSSÃO DO LITÍGIO EM AÇÃO ORDINÁRIA PRÓPRIA, FORA DO
INVENTÁRIO. TUDO COMO JUSTIFICADO E SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO NO ACÓRDÃO. CONSEQUENTEMENTE, NÃO SE
CONFIGURA OMISSÃO. NÃO ACOLHERAM.

Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
264):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBSCURIDADE. A RIGOR, O ACÓRDÃO EMBARGADO FORNECEU A
FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
COLAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DO AUTOR DA HERANÇA E DA
ESPOSA SOBREVIVENTE, EM ATENÇÃO À SÚMULA 377 DO STF. MAS
PELA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, EM PROL DE UMA JURISDIÇÃO
MAIS COLABORATIVA EM RELAÇÃO ÀS PARTES, VALE DECLARAR O
ACÓRDÃO, SEM ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO. ACOLHERAM, SEM
ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 258, parágrafo
único, II, do Código Civil de 1916, 422, 884 e 1.641, II, do Código Civil de 2002,
porque o acórdão recorrido teria afastado a eficácia do regime da separação
obrigatória de bens ao presumir esforço comum da viúva e reconhecer meação dos
aquestos, eis que seria imprescindível a prova do referido esforço para a
comunicabilidade, tendo a decisão violado a boa-fé objetiva e a previsibilidade do
regime patrimonial, gerando enriquecimento sem causa da cônjuge sobrevivente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao aplicar presunção de esforço comum na separação
obrigatória, em dissonância com os precedentes
e
EREsp 1.171.820/PR

além
de

e
AgInt
no
EREsp
1.623.858/MG,

REsp
1.616.207/RJ
que exigem comprovação de esforço comum para
AREsp 1.257.738/DF,
comunicabilidade dos aquestos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se afaste a presunção de meação dos bens adquiridos onerosamente na constância
do casamento sob separação obrigatória, reconhecendo que somente se comunicam
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

com prova do esforço comum; requer ainda o provimento do recurso para que se
aplique, por analogia, a orientação consolidada na Súmula n. 655 do STJ,
determinando a necessidade de demonstração do esforço comum.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incidem os óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF, sustenta que o acórdão não negou
vigência às normas indicadas, mas lhes deu interpretação diversa, afirma que o
recurso não foi fundamentado na alínea do
III, da Constituição, e requer
c
art. 105,
a inadmissibilidade ou, no mérito, o desprovimento do recurso (fls. 320-330).
O recurso especial foi admitido, ao fundamento de que, diante da
particularidade da controvérsia sobre a comunicabilidade de aquestos no regime da
separação obrigatória e da alegada ofensa a dispositivos de lei federal, é oportuna a
submissão da matéria à Corte Superior (fls. 335-340).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida no inventário que tratou de: instituição de legado
sobre valores de previdência privada VGBL, afastamento de meação sobre tais
valores pela natureza securitária; reconhecimento de meação da cônjuge
sobrevivente sobre os bens adquiridos na constância do casamento sob separação
obrigatória, com reserva de meação; definição sobre colação e exclusão de imóveis
registrados em nome da viúva e de doação ao herdeiro; e não inclusão de veículo
no rol de bens.
A Corte estadual conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na
parte conhecida, deu-lhe provimento parcial para reconhecer como legatários dos
valores remanescentes do VGBL não apenas a M. DA A. DE P. A., mas também
todos os filhos herdeiros, em atenção ao testamento; manteve, por seus
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

fundamentos, a decisão que reconheceu a meação da viúva sobre os aquestos sob a
Súmula 377 do STF; não conheceu do pedido de nulidade de doações e de inclusão
de bens em nome da viúva por exigir ação própria; e não conheceu do pedido de
inclusão do veículo POLO por ausência de decisão de primeiro grau sobre o tema.
Os recorrentes afirmam, em síntese, que o Tribunal
se equivocou
a quo
ao adotar a presunção de esforço comum em se tratanto de casamento regido pelo
regime de separação obrigatória de bens, interpretação que viola a jurisprudência
do STJ.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, reconheceu-se que a
AGRAVADA era casada com o falecido sob o regime legal de separação de bens
e, por não exercer atividade remunerada, afastou-se qualquer espécie de punição,
presumindo-se o esforço comum na aquisição do patrimônio para fins de partilha
no inventário. Registrou-se, ainda, que, embora existam precedentes do Superior
Tribunal de Justiça em sentido diverso, o tema não estaria pacificado. Confira-
se (fls. 162-171):
Os agravantes LUCIANA, ANGELA e NEWTON são filhos de anteriores
casamentos do falecido.
De outro lado, litigam a
sobrevivente NEUSA, com quem o
cônjuge/viúva
falecido foi casado pelo regime da separação obrigatória de bens e a filha desse
último casamento, GABRIELE, ora agravadas.
Há também interesse da legatária, que acima consta como parte agravada, M.
DA A. DE P. A.
[...]
A agravada NEUSA foi casada com o falecido pelo regime da separação
obrigatória de bens.
Neste ponto, os agravantes se voltam contra parte da decisão que:
"Ainda que sem atividade remunerada ao longo destas quase três décadas de
união, é evidente que foi a viúva quem esteve ao lado do falecido, durante todos
estes longos anos, prestando-lhe tudo aquilo que de uma união se espera, seja
emocionalmente, seja materialmente, na medida da capacidade de cada pessoa. São
os afazeres do lar, os cuidados com o filho, responsabilidades outras e a própria
impossibilidade de poder ter uma atividade remunerada, eventualmente.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

Não pode a viúva, depois de todos estes anos, ser punida por não poder
comprovar o esforço comum para a aquisição do patrimônio do casal.
Neste sentido, tem-se a plena aplicação da Súmula 377 do STF: no regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento."
Não há como negar:
Há uma ideia de que a Segunda Seção do E. STJ, seguindo a linha da Súmula
377 do STF, teria pacificado e consolidado entendimento de que apenas os bens
adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o
esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" nos casos de
separação legal de bens.
A referência jurisprudencial é o julgamento dos Embargos de Divergência
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
1.171.820/PR,
26/08/2015,
D Je
.
21/09/2015)
Nesta linha as partes trazem decisões deste Tribunal de Justiça, inclusive com
participação deste Relator.
Contudo, a pesquisa sobre o tema no site do STJ projeta alguma dificuldade
em se afirmar que o tema tenha sido consolidado.
Inegável que, consultado o site do STJ sobre o tema, os julgados mais recentes
vão no rumo da necessidade da comprovação de colaboração na constituição do
patrimônio, após o casamento com separação obrigatória de bens.
Mas aprofundando a pesquisa, vai se ver que, talvez, ainda tenha que passar
por de baixo desta aparente ponte sobre pacificação do tema.

Tal conclusão, contudo, destoa da orientação jurisprudencial consolidada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
O regime de separação total de bens comporta duas modalidades: a
separação legal ou obrigatória, prevista no
do Código Civil, e a
art. 1.641
separação convencional, fundada na autonomia privada dos cônjuges ou
companheiros, nos termos do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 1.640,
No que concerne à separação obrigatória, a orientação atual do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a partilha apenas dos bens cuja
aquisição decorra de esforço comum efetivamente comprovado, em consonância
com a Súmula no 377/STF.
Essa diretriz superou o entendimento anteriormente adotado, que, a
partir da referida súmula, admitia a presunção de esforço comum na construção do
patrimônio familiar sob o regime da separação obrigatória.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

Ficou, ademais, consolidado por verbete sumular que “Aplica-se à união
estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens,
comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço
comum.” (Súmula n. 655, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/11/2022,
)
16/11/2022.
Assim, merece reforma o acórdão recorrido, a fim de afastar a presunção
automática realizada pela Corte local.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL.
SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS.
SÚMULA No 377/STF.
INCOMUNICABILIDADE. REGRA. TITULARIDADE. BENS. EXCLUSIVA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
SOCIEDADE
DE
FATO.
EXCEÇÃO.
CONDOMÍNIO. AUTONOMIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO. EFETIVA
COMPROVAÇÃO. ESFORÇO COMUM. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. BOA-FÉ.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível: i) aplicar a
ao regime de separação convencional de bens formulado por
Súmula no 377/STF
escritura pública de união estável e ii) reconhecer uma sociedade de fato entre os ex-
companheiros a fim de partilhar o patrimônio eventualmente construído em
condomínio.
2. A
restrita ao regime de separação obrigatória,
Súmula no 377/STF,
admite a partilha dos aquestos, desde que comprovado o esforço comum, sendo
inviável interpretação no sentido de que a contribuição de cada convivente
seria presumida.
3. A escolha pelo regime da separação convencional de bens impede, em
regra, a construção de uma sociedade de fato entre os conviventes.
4. Em caráter excepcional, é possível partilhar bens adquiridos conjuntamente
na constância de união estável regida pela separação convencional, desde que
comprovado o esforço comum e na medida da contribuição de cada convivente,
afastando, assim, eventual enriquecimento sem causa.
5. A livre escolha pelo regime de separação convencional de bens não pode
ser interpretada como única forma de expressão da autonomia privada, considerada
de maneira isolada do contexto do relacionamento conjugal.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

6. O princípio da autonomia privada se expressa não apenas na ocasião do
contrato inaugural que fixa o regime de bens escolhido pelo casal, mas também no
momento da aquisição de bens em que os conviventes decidem construir seu
patrimônio com comunhão de esforços.
7. O regime da separação convencional estabelece uma presunção relativa de
que os bens adquiridos na constância da relação são de propriedade do titular, o que
pode ser afastado pela parte interessada, mediante prova da sua efetiva contribuição
para a aquisição do patrimônio em debate.
8. Na hipótese, o tribunal de origem consignou que restou comprovada a
contribuição do então companheiro na construção de parte do patrimônio adquirido
onerosamente no curso da união estável, o que viabiliza a partilha desses bens na
medida da participação devidamente atestada nos autos.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.219.797/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei)
9/9/2025,
15/9/2025.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE
DO
FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
CPC/73.
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CAUSA SUSPENSIVA DO
CASAMENTO PREVISTA NO INCISO III DO
DO
ART. 1.523
CC/02.
APLICAÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME DA
SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO
COMUM. PRESSUPOSTO PARA A PARTILHA. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/1973
até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese em que ainda não se decidiu sobre a partilha de bens do
casamento anterior de convivente, é obrigatória a adoção do regime da separação de
bens na união estável, como é feito no matrimônio, com aplicação do disposto no
inciso III do

1.641, I, do
art. 1.523 c/c
CC/02.
3. Determinando a Constituição Federal (art. 226, § 3o) que a lei deve facilitar
a conversão da união estável em casamento, não se pode admitir uma situação em
que o legislador, para o matrimônio, entendeu por bem estabelecer uma restrição e
não aplicá-la também para a união estável.
4. A Segunda Seção, no julgamento do
pacificou o
REsp no 1.623.858/MG,
entendimento de que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do
estável, desde que comprovado o
casamento/união
esforço comum para a sua aquisição.
Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

5. Recurso especial parcialmente provido. (
relator
REsp n. 1.616.207/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/11/2020,
destaquei)
20/11/2020.

Por fim, ressalta-se que a participação na contribuição para a
- receio do
aquisição do patrimônio pode ocorrer também de forma indireta
Tribunal estadual no caso em análise - em que a ora recorrida seria a responsável
pelos afazeres domésticos, não sendo necessária a prova de contribuição direta no
aumento patrimonial, também conforme entendimento do STJ.
Apenas o que está a se dizer, no caso, é que não pode haver a presunção
do esforço comum, mas não que tal esforço não possa derivar da contribuição
indireta da viúva, o que poderá ser provado pela parte e devidamente valorado
pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para reformar o acórdão recorrido, afastando a presunção de esforço comum
no casamento contraído sob o regime de separação obrigatória de bens.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54828146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 98d4d305-edf8-4412-9faa-e2a492223843

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.080.560 / RS
Número Registro: 2023/0213303-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000200520188210101 5000020052018821010150012349420198210101 50012349420198210101
50649724920218217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L L S R
RECORRENTE : A C S R S
RECORRENTE : N S S
ADVOGADOS
: ÂNGELA CRISTINA SANTA ROSSA SCHETTINO - RJ067703
VALÉRIA ABREU D'ESCRAGNOLLE TAUNAY - RJ063107
RECORRIDO
: G G S
RECORRIDO
: N B D S
ADVOGADOS
: ARNALDO RIZZARDO - RS045730
ARNALDO RIZZARDO FILHO - RS060638
CARINE ARDISSONE RIZZARDO - RS072711
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - RS102778
RECORRIDO
: M DA A DE P A
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
INTERES.
: A Â S
Documento eletrônico VDA55076718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: d007d61f-86d7-48bb-b9cc-29d68b4297e7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: d007d61f-86d7-48bb-b9cc-29d68b4297e7